Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025549-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX DOUGLAS SALLES DO NASCIMENTO - CPF: 022.122.541-21 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA
.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO EM DATA RECENTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual, cuja inobservância implica a inexistência dos atos praticados por profissional indevidamente habilitado. O artigo
105
, do
CPC/15
; e artigo
645
, do
CC/02
, exige apenas que o
instrumento
particular seja assinado pela parte para habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo.
Preenchendo a inicial todos os requisitos exigidos pelo art
.
319
, do
CPC
, descabido o seu
indeferimento
.
Sentença cassada
. Retorno do processo ao Juízo de origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1025549-09.2023.8.11.0001

Recorrente:
ALEX DOUGLAS SALLES DO NASCIMENTO

Recorrido
:
CIELO S.A.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de
Alex Douglas Salles do Nascimento
(Id. 173628190
)
.

Ação:
Ação de indenização por danos morais cumulada com tutela de urgência
.

Sentença: (Id 173628190):
indeferiu a petição inicial por ausência de instrumento procuratório atualizado e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso I do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173628191):
defendeu inexistir previsão legal exigindo apresentação de instrumento procuratório atualizado em até 90 (noventa) dias. Pleiteia a reforma da sentença com a remessa do feito ao juízo de origem para regular processamento.

Contrarrazões (Id 174329668):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente, em face da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, na qual o juízo de origem entendeu não haver instrumento de mandato atualizado nos autos.

O juízo de origem, após determinação de emenda à inicial, indeferiu a inicial e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e art. 321, todos do Código de Processo Civil.

O cerne do recurso é a análise da validade do instrumento de mandato colacionado no Id 173628182.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex
.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual, cuja inobservância implica a inexistência dos atos praticados por profissional indevidamente habilitado. Estabelece o art.
76
,
CPC
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade
da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

No caso em análise inexiste irregularidade no instrumento de mandato, vez que não há
exigência legal que respalde a decisão judicial acerca da necessidade de instrumento procuratório atualizado, sobremaneira quando, conforme caso concreto, o instrumento outorgado pelo recorrente ao patrono não menciona data de validade, o que atrai a regra geral que as procurações têm validade por tempo indeterminado.

Nesse sentido, afigura-se um formalismo desnecessário, já que o autor não é analfabeto, de sorte que os documentos por ele apresentados com a exordial gozam de presunção
juris tantum
de autenticidade, além do que não vislumbro indícios de irregularidade no instrumento procuratório colacionado ao feito.

Pondero que o fato do instrumento não ter sido datado recentemente não constitui motivo suficiente para invalidar o
instrumento
de
procuração
apresentado.

No caso, reputo válido o
instrumento
particular dando poderes ao advogado para propositura da presente ação, sobremaneira diante da juntada do documento pessoal e comprovante de residência da parte recorrente. Ainda, observo que a assinatura oposta no instrumento particular se assemelha àquela constante do seu documento de identidade, ausente a
irregularidade
ventilada.

O
indeferimento
da
inicial
tão-somente em razão da ausência de
procuração
por
instrumento
público constituiria consagração de formalismo que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional.

Assim, pela leitura da peça inaugural, não constato qualquer vício a maculá-la. Dispõe o artigo
319
do
Código de Processo Civil
,
in verbis:

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação."

Destarte, preenchendo a exordial todos os requisitos exigidos pela lei adjetivam, descabido se revela a decisão terminativa.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento, eis que não há nos autos possibilidade de julgamento do mérito ante a ausência do exercício do contraditório pela parte ré.

Anoto, por fim, que eventual atitude temerária adotada pelo causídico no exercício da advocacia, deverá ser apurada pelos órgãos competentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023